Tribunal: TJES
Processo: 0026771-80.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026771-80.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDGAR FREITAS CAMPELO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de págs. 05/10 (vol. II do arquivo digital de ID 5963619) proferida pelo Douto Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
EDGAR FREITAS CAMPELO ,
concedeu a segurança pleiteada
para ANULAR o ato que contraindicou o impetrante na fase de lnvestigação Social para a cargo de Oficial Combatente da Polícia Militar, sob a égide do Edital n° 03/2018 e, via de consequência, DETERMINAR que a Impetrante prossiga no Certame de acordo com sua classificação, caso tenha sido aprovado nas demais etapas do certame dentro do número de vagas
.

Em suas razões recursais (págs. 95/102, vol. II do arquivo digital de ID 5963619), o apelante alega que a exigência editalícia prevista nos itens 10.6.4 e 10.6.5 deve ser aplicada a todos os candidatos participantes do concurso público, de modo que, como o impetrante incorreu nas situações ali previstas, o ato questionado no presente
mandamus
mostra-se legal e válido.

Tais situações referem-se ao fato do impetrante ter sido contraindicado na etapa de Investigação Social pois, segundo a Diretoria de lnteligência, teria apresentado comportamento de violência e omitido informações acerca de uma ocorrência relativa a tentativa de suicídio (do impetrante) e, ainda, por ter figurado como suspeito/investigado em crime de lesão corporal praticado contra sua namorada (itens 10.6.4 e 10.6.5 do Edital).

Aduz a legalidade da decisão administrativa que desclassificou o recorrido do concurso público para ingresso no cargo de Oficial Combatente da Polícia Militar, visto que ele foi contraindicado na fase de investigação social dada a omissão praticada.

Sustenta, ainda, que não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo para mudar uma situação solidificada regularmente. O ato administrativo emanado em sede e época próprios, ora combatido nos autos, revela-se válido, legal e eficaz, tendo observado todos os requisitos exigidos em lei para tanto.

Contrarrazões às págs. 107/130, vol. II do arquivo digital de ID 5963619.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Como consta do relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de págs. 05/10 (vol. II do arquivo digital de ID 5963619) proferida pelo Douto Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
EDGAR FREITAS CAMPELO,
concedeu a segurança pleiteada
para ANULAR o ato que contraindicou o impetrante na fase de lnvestigação Social para a cargo de Oficial Combatente da Polícia Militar, sob a égide do Edital n° 03/2018 e, via de consequência, DETERMINAR que a Impetrante prossiga no Certame de acordo com sua classificação, caso tenha sido aprovado nas demais etapas do certame dentro do número de vagas
.

Em suas razões recursais (págs. 95/102, vol. II do arquivo digital de ID 5963619), o apelante alega que a exigência editalícia prevista nos itens 10.6.4 e 10.6.5 deve ser aplicada a todos os candidatos participantes do concurso público, de modo que, como o impetrante incorreu nas situações ali previstas, o ato questionado no presente
mandamus
mostra-se legal e válido.

Tais situações referem-se ao fato do impetrante ter sido contraindicado na etapa de Investigação Social pois, segundo a Diretoria de lnteligência, teria apresentado comportamento de violência e omitido informações acerca de uma ocorrência relativa a tentativa de suicídio (do impetrante) e, ainda, por ter figurado como suspeito/investigado em crime de lesão corporal praticado contra sua namorada (itens 10.6.4 e 10.6.5 do Edital).

Aduz a legalidade da decisão administrativa que desclassificou o recorrido do concurso público para ingresso no cargo de Oficial Combatente da Polícia Militar, visto que ele foi contraindicado na fase de investigação social dada a omissão praticada.

Sustenta, ainda, que não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo para mudar uma situação solidificada regularmente. O ato administrativo emanado em sede e época próprios, ora combatido nos autos, revela-se válido, legal e eficaz, tendo observado todos os requisitos exigidos em lei para tanto.

Contrarrazões às págs. 107/130, vol. II do arquivo digital de ID 5963619.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade e antes de adentrar ao mérito recursal, reputo conveniente rememorar os fatos que deram ensejo à presente demanda.

Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
EDGAR FREITAS CAMPELO,
ora apelado,

contra ato tido como coator supostamente praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar/ES, representado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

ora apelante,

que, durante a etapa de investigação social do Concurso Público CFO 2018/PMES, considerou o impetrante contraindicado.

Compulsando detidamente os documentos constantes dos autos, verifica-se a partir da Notificação de n. 2290003119 (fls. 75/76 dos autos físicos) que a contraindicação do impetrante se deu por motivo de ter apresentado comportamento de violência, no Hospital São Luís no Ibes, Vila Velha/ES, na data de 30/10/2017, dando indicativos que atentaria contra a própria vida (suicídio), sendo que no Boletim Unificado nº 34343010 o candidato havia omitido tal fato no Formulário de Investigação Social (FIS).

Além disso, a referida notificação também pontuou que o candidato figurava como suspeito/investigado referente ao crime de lesão corporal praticado contra sua namorada, conforme Boletim Unificado nº 34937262, datado de 01/01/2018.

Da análise do Edital n. 03/2018 - CFO 2018/PMES, nota-se que a etapa de investigação social, conforme preceitua o item 10.6.2,
“visa verificar se o candidato possui idoneidade moral necessária para ser Oficial da PMES, cujas informações sejam conformes com as obrigações e deveres impostos aos militares estaduais da Corporação”
.

Prosseguindo na regulamentação da referida etapa, o item 10.6.5 estabelece os motivos pelos quais o candidato será considerado contraindicado ou não recomendando, nos seguintes termos:

10.6.5 - Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a) ações delituosas ou pessoas acostumadas com essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado;

b) drogas, como usuário ou fornecedor;

c) atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade;

d) prática de alcoolismo;

e) frequência a locais destinados a jogos de azar, prostituição, venda ou consumo de drogas, ou participação, ou militares por motivos disciplinares ou conduta inadequada.

Feitas essas considerações, ressalto que o edital é lei a qual se vincula tanto a Administração quanto os candidatos. Estabelecidas as regras que regerão o certame e, em sendo públicas, devem ser obedecidas, tanto por quem as editou, quanto por quem a elas se submete, devendo, ainda, os termos do edital obedecerem à legislação vigente.

Nesse sentido, tratando-se de critério objetivo constante do edital, a análise das hipóteses de “contraindicação” ou “não recomendação” foge ao poder discricionário da administração pública, que deverá se ater aos critérios estabelecidos pelo instrumento convocatório.

Sobre o tema, destaco:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. LEI INTERNA DO CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A orientação do STJ está firme no sentido de que “o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.
” (AgInt no RMS n. 68.420/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.) 2. No caso, o concurso público (Edital 001/2012) possibilitou que o candidato concorresse a dois cargos (Agente Penitenciário e Agende de Escolta de Vigilância Penitenciária), mas no momento da realização do curso de formação, a teor da alínea “e” do item 3.2 da regra editalícia, ele teria que fazer a escolha por um deles, o que, a despeito da opção designada na inscrição do apelante, ficou claro que a sua conduta denota que ele optou pelo cargo de Agente Penitenciário, quer seja porque foi o que ele logrou uma posição mais vantajosa na classificação, quer seja porque ele ajuizou demanda judicial para afastar a eliminação dele e respectiva nomeação. 3. Recurso improvido. Sentença mantida.

(TJES, Apelação Cível nº 0006314-90.2020.8.08.0024, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data: 02/03/2023)

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRONUNCIAMENTO SOBRE TODAS AS ALEGAÇÕES DAS PARTES. DESNECESSIDADE.
LICITAÇÃO
. PRINCÍPIOS PREVISTOS NO ART. 3º DA LEI Nº 8.666/93. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. OBSERVÂNCIA ATÉ O FINAL DO CERTAME.
CERTIFICAÇÃO FSC.

[...] 2. Art. 3º DA Lei 8.666/93: “A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos”.

3.
O "princípio da vinculação ao instrumento convocatório se traduz na regra de que o edital faz lei entre as partes, devendo os seus termos serem observados até o final do certame” (REsp 354.977/SC, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Primeira Turma, DJ 9.12.2003, p. 213.). (RMS 44.493/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 24/02/2016)
[...]. (TJES, Classe: Apelação, 35140235124, Relator: Samuel Meira Brasil Junior - Relator Substituto: Rodrigo Ferreira Miranda, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/11/2016, Data da Publicação no Diário: 07/12/2016).

Do exame das hipóteses previstas para a inabilitação do candidato, no tocante à etapa de investigação social, infere-se que a conduta do impetrante não desafia quaisquer dos critérios objetivos de contraindicação previamente estabelecidos pelo instrumento convocatório, carecendo de motivação o ato administrativo.

Conforme muito bem pontuado pelo Magistrado
a quo
“
a autoridade coatora ao contraindicar o impetrante, conforme notificação n° 2290003119 (fls. 75-76) não demonstrou a falta de aptidão moral para o impetrante ascender na carreira militar.

E na minha concepção, corroboro que tal entendimento, por inexistir na presente hipótese comportamentos imorais por parte do candidato que ensejam a sua desclassificação do certame em questão, sobretudo em relação aos fundamentos utilizados pelo Ente Público.

Compulsando os autos, verifico que não há indícios de condutas violentas por parte do candidato. Além disso, também não vislumbro que o mesmo omitiu os fatos narrados na notificação, mencionada alhures, no Formulário de Investigação Social (FIS).

Conforme se depreende da Declaração do Candidato para Seleção de Pessoal, acostados nos autos às fls.111/114 (autos físicos), mais especificamente no item 2, “a”, o impetrante, ora apelado, foi claro ao informar que já esteve internado “
por algumas horas na ala psiquiátrica do HPM, após tentar atentar contra a própria vida em 2017. Estava em uma rotina bem estressante quando aconteceu: estudava integralmente na UFES e trabalhava duas noites seguidas com dois dias de folga no PMES”.

Na mesma declaração, esclareceu, ainda, que exerce a sua função normalmente. Este ponto merece destaque, uma vez que, mesmo após o aludido episódio, permaneceu ativo nos quadros do Polícia Militar do Espírito Santo, exercendo a função de soldado combatente, o que indica que as experiências negativas que conviveu foram superadas, tendo se recuperado psicologicamente do incidente, fato confirmado, ao menos de forma tácita, pelo próprio Ente Público Estadual, ora apelante.

No que diz respeito ao fato de ter figurado como suspeito/investigado em crime de lesão corporal praticado contra sua namorada, examinando detidamente os autos, vislumbro a existência de decisão (fl. 135 dos autos físicos) proferida no processo criminal nº 0023205-27.2018.8.08.0035, ocasião em que a Magistrada da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, acolhendo o parecer do Ministério Público no mesmo sentido, determinou o arquivamento do autos do aludido Inquérito Policial, em virtude da atipicidade penal do fato sob apuração.

Logo, diante dos fundamentos despendidos, tenho que a decisão que desclassificou o recorrido padece de razoabilidade e proporcionalidade, visto que tais condutas revelaram-se isoladas, inexistindo quaisquer outras máculas em sua conduta social e profissional, haja vista que o impetrante é soldado da polícia militar e foi aprovado em segundo lugar geral no certame em questão.

Por fim, em relação à
ofensa ao princípio de separação de poderes
, o Supremo Tribunal Federal já decidiu de forma reiterada que o controle do Poder Judiciário em causas relacionadas a atos administrativos não viola o princípio da separação de poderes, in verbis:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL. ANÁLISE DE CLÁUSULAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. PRECEDENTES.
1. Não viola o princípio da separação dos poderes o controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, o qual envolve a verificação da efetiva ocorrência dos pressupostos de fato e direito, podendo o Judiciário atuar, inclusive, nas questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade.
2. O Tribunal de origem consignou, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos e nas cláusulas do instrumento convocatório do certame, que a experiência profissional do autor é compatível com aquela exigida pela empresa ré em seu Edital de concurso público. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise das cláusulas de edital de concurso público e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 4. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 690.113/RS, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo ao “preenchimento de requisitos exigidos em edital de concurso para provimento de cargo público”, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 5. Agravo regimental não provido.

(STF - AI: 832901 RJ, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 17/09/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-227 DIVULG 18-11-2013 PUBLIC 19-11-2013)

Portanto, não há de se falar em ofensa ao princípio da separação de poderes presente no artigo 2º da Constituição Federal, uma vez que o ato de desclassificação do candidato se deu de forma desproporcional e abusiva.

Outrossim, note-se não haver qualquer prova de que o impetrante/apelado tenha desempenhado sem profissionalismo suas funções no serviço militar, na função soldado combatente.

Ante o exposto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso interposto e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR - ETAPA INVESTIGAÇÃO SOCIAL - CRITÉRIOS OBJETIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO - DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
O edital é lei a qual se vincula tanto a Administração quanto os candidatos. Estabelecidas as regras que regerão o certame e, em sendo públicas, devem ser obedecidas, tanto por quem as editou, quanto por quem a elas se submete, devendo, ainda, os termos do edital obedecerem à legislação vigente.

2 –
Tratando-se de critério objetivo constante do edital, a análise das hipóteses de “contraindicação” ou “não recomendação” foge ao poder discricionário da administração pública, que deverá se ater aos critérios estabelecidos pelo instrumento convocatório.

3
- Do exame das hipóteses previstas para a inabilitação do candidato, no tocante à etapa de investigação social, infere-se que a conduta do impetrante não desafia quaisquer dos critérios objetivos de contraindicação previamente estabelecidos pelo instrumento convocatório, carecendo de motivação o ato administrativo.

4 -
A decisão que desclassificou o recorrido padece de razoabilidade e proporcionalidade, visto que tais condutas revelaram-se isoladas, inexistindo quaisquer outras máculas em sua conduta social e profissional, haja vista que o impetrante é soldado da polícia militar e foi aprovado em segundo lugar geral no certame em questão.

5 -
Em relação à ofensa ao princípio de separação de poderes, o Supremo Tribunal Federal já decidiu de forma reiterada que o controle do Poder Judiciário em causas relacionadas a atos administrativos não viola o princípio da separação de poderes. Não há de se falar em ofensa ao princípio da separação de poderes presente no artigo 2º da Constituição Federal, uma vez que o ato de desclassificação do candidato se deu de forma desproporcional e abusiva.

6 -
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.